Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CRÉDITO. ALUGUERES. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO E DESALIJAMENTO. DECRETAÇÃO. EFEITO INERENTE À MORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. TERMO CONTRATUAL. IMPLEMENTO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESERVAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. ABANDONO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. FATO INCONTROVERSO. PEDIDO DE DESPEJO PREJUDICADO. IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE. DEFERIMENTO E ASSEGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. DESÍDIA DO LOCADOR. IMÓVEL. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEMOLIÇÃO. FATO DE TERCEIRO HAVIDO APÓS O DESALIJAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCATÁRIA. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. INCÚRIA DO LOCADOR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A inadimplência dos encargos locatícios e demais acessórios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida em que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompida a comutatividade do contrato (Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, 23, I, e 62).

2. A obrigação do locatário compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por ele gerados, notadamente os impostos, e tarifas derivadas do consumo dos serviços de energia fomentados durante o período de locação, implicando a inadimplência do locatário, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e correlatos acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo até a desocupação do imóvel locado, debitados os valores já comprovadamente pagos.

3. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, os alugueres e encargos compreendidos na sentença que acolhe a pretensão aviada no âmbito de ação de despejo e cobrança de alugueres tem como limite a inadimplência, ou seja, a condenação deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, até a efetiva desocupação do imóvel, participação do locador e asseguração de sua imissão na posse do bem locado.

4. Conquanto a obrigação do locatário pela realização das obrigações locatícias e pelo estado de conservação do imóvel locado perdure até a resolução da avença e devolução das chaves e da posse ao locador, em situação em que, judicializada a pretensão, qualificado o desalijamento e assegurada a imissão do locador na posse do bem, inclusive com a expedição de mandado volvido à ultimação da medida, não se ultima em razão da inércia e incúria dele, pois não viabilizara a ultimação da medida, não pode o locatário ser obrigado a reparar os danos provocados no imóvel após a desocupação por terceiro.

5. Conquanto o direito posto assegure ao lesado por ilícito protagonizado por terceiro o direito à reparação integral do dano provocado, o credor da reparação é alcançado pelo dever de mitigação do próprio prejuízo, construção originária do direito anglo saxônico - teoria duty to mitigate the loss -, que, derivando do princípio da boa-fé objetiva, impõe que o credor atue, sempre que possível, de molde a reduzir o prejuízo que experimentara e prevenir o agravamento do devedor, ensejando que, no ambiente de relação locatícia, não tendo o locador viabilizado sua imissão na posse do imóvel locado após ser cientificado de sua desocupação e imitido mandado judicial com esse fim, não o assiste direito a demandar do locador reparação dos danos provocados ao imóvel após a desocupação por terceiro.

6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.